Tribunal: TJSP
Processo: 0009777-14.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 – Peticionário condenado às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 816 dias-multa, no valor unitário mínimo – Pedido de absolvição em razão do julgamento contrário à evidência dos autos – Descabimento – Condenação embasada em robusto conjunto probatório quanto à autoria do delito –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 – Peticionário condenado às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 816 dias-multa, no valor unitário mínimo – Pedido de absolvição em razão do julgamento contrário à evidência dos autos – Descabimento – Condenação embasada em robusto conjunto probatório quanto à autoria do delito – Penas – Reforma – Primeira fase – Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza dos tóxicos apreendidos – Fração que comporta reparo – Presença de uma circunstância judicial desfavorável que autoriza a exasperação de 1/6 – Precedentes – Pena-base reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa – Segunda fase – Pena-base exasperada em 1/6 em razão da reincidência – Fração de aumento mantida, à luz do princípio da proporcionalidade e dos parâmetros reiteradamente utilizados por esta Corte – Pena intermediária fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa – Terceira fase – Pena-intermediária exasperada em 1/6 pela causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 – Manutenção – Envolvimento de adolescente na atividade de traficância que justifica a incidência da causa de aumento – Penas definitivas reduzidas para 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa, no valor unitário mínimo – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade de substituição por penas restritivas de direito ou concessão de sursis – Ação revisional parcialmente deferida.